Tribunal: TJMT
Processo: 1020074-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020074-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), G. T. DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.910.984/0001-97 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a penhora do faturamento da empresa devedora pode ser deferida diante da alegação de que os bens anteriormente penhorados são de difícil comercialização e insuficientes para a satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de Decidir

3.

A penhora sobre o faturamento da empresa executada constitui medida excepcional, exigindo a comprovação de que os meios menos gravosos ao devedor são ineficazes para garantir a execução.

4.

Não há prova nos autos de que os bens anteriormente penhorados sejam de difícil comercialização ou insuficientes para a satisfação do crédito, pois consistem em peças de veículos comumente comercializados na região.

5.

A jurisprudência consolidada estabelece que as medidas executivas devem respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, priorizando alternativas menos gravosas ao devedor.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora sobre o faturamento da empresa executada somente pode ser deferida em caráter excepcional, quando comprovada a ineficácia de outros meios de execução menos gravosos ao devedor.

2.

A ausência de prova concreta sobre a defasagem ou a difícil comercialização dos bens anteriormente penhorados impede a substituição da penhora por outra medida mais gravosa ao executado.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 848, V, e 873, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2016632/DF, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Itaciara Motors Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito
da

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que, nos autos do
Cumprimento de sentença em Ação Monitória
n
.
0001851-95.2013.8.11.0015, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa Agravada, G. T. dos Santos & Cia Ltda.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão deve ser reformada, porque inviável a adjudicação dos bens penhorados em 2017 e, por essa razão, formulou pedido de penhora sobre o faturamento da empresa.

Sustenta, além disso, que as tentativas de penhora
online
e sobre veículos em nome da Agravada foram frustradas, apesar de continuar exercendo suas atividades informalmente, já que não entregou documentos obrigatórios ao fisco, o que acarreta a declaração de inaptidão de pessoa jurídica.

Alega que o art. 848, V, do Código de Processo Civil (CPC) permite a substituição dos bens penhorados, quando de baixa liquidez, bem como que o interesse do credor prevalecer na execução, nos termos do art. 797 do CPC.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 228223152.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 232516166.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo de id. 267658762.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Itaciara Motors Ltda.
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito
da

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
nos autos do
Cumprimento de sentença em Ação Monitória
n
.
0001851-95.2013.8.11.0015.

In casu
, o mencionado Magistrado decidiu pelo indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa devedora, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

1. Na petição do id. 88693910 – Pág. 19/20 a parte exequente alegou que os bens penhorados são de difícil comercialização e estão defasados, postulando a penhora sobre o faturamento da parte executada.

2. Conforme dispõe o art. 805, do CPC,
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

3. No caso dos autos, verifico que foi realizada uma única tentativa de penhora online e busca de bens pelo sistema RENAJUD (id. 88693907 – Pág. 29/32) no ano de 2016, assim como a penhora de diversos bens móveis em junho de 2017, consistentes em peças de veículos (id. 88693910 – Pág. 11/12).

4. Além disso, depreende-se inexistir qualquer prova de que os bens penhorados estejam defasados ou sejam de difícil comercialização, haja vista tratarem de peças de veículos comumente vistos nesta região, tais como VW Amarok, Mitsubishi L200 e Pajero TR4, Toyota Hilux e Nissan Frontier.

5. Deste modo, com fundamento no art. 805, do CPC, indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

6. Diante do grande lapso decorrido entre a realização da penhora e avaliação e a presente data, com fundamento no art. 873, II, do CPC, determino a realização de nova avaliação dos bens penhorados, os quais deverão ser depositados em poder da parte exequente, na condição de fiel depositária.

7. Caso os bens penhorados tenham sido extraviados, proceda a penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, os quais deverão ser depositados em poder da parte exequente, na condição de fiel depositária.

8. Após a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias.

9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito”.
[id. 160751730 dos autos de origem. Destaques do original].

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 08.03.2013, a Agravante moveu Ação Monitória em desfavor da empresa Recorrida, alegando ser credora do valor de R$ 18.178,70 (dezoito mil e cento e setenta e oito reais e setenta centavos), decorrente de peças, serviços e veículo adquiridos.

A mencionada ação foi julgada procedente, o devedor intimado para quitar o débito executado e a fase de cumprimento de sentença iniciada em 2015.

Em 14.07.2017, houve penhora de bens na sede da Agravada, consistente em peças de reposição para veículos, recondicionadas e todas com ano de fabricação anterior a 2017. De acordo com a certidão do oficial de justiça, são peças com mais de 06 (seis) anos de uso.

Diante da dificuldade de encontrar bens para serem convertidos em dinheiro e quitar o débito, o Agravante apresentou pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada, porque, apesar de constar como inativa na receita federal, não é por não exercer a atividade, mas por não prestar informações corretas ao fisco.

No entanto, o Juízo Singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição deste recurso.

Acontece que, conforme mencionado na decisão agravada, não está comprovado que os bens penhorados sejam de difícil comercialização ou estejam defasados, pois
são peças de veículos comumente vistos nesta região, tais como VW Amarok, Mitsubishi L200 e Pajero TR4, Toyota Hilux e Nissan Frontier
(sic.)
.

Sabe-se que prevalece no entendimento jurisprudencial pátrio o entendimento de que as medidas de satisfação do crédito executado devem ser proporcionais, razoáveis, e, sempre que possível, adotadas medidas menos gravosas ao devedor. Confira:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA . SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO . 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg . Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" ( AgInt no AREsp 1.842 .842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 2016632 DF 2022/0234324-8. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raúl Araújo. Julgamento: 13/02/2023. Publicação: 28/02/2023).

Desta feita, diante dessas considerações, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Itaciara Motors Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025